Tribunal: TJMT
Processo: 1004017-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004017-11.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO SANTOS COSTA - CPF: 015.581.551-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), EDILEUSA DOS SANTOS COSTA - CPF: 621.138.951-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. VIAS DE FATO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA EM RAZÃO DE SER CONSTANTEMENTE AGREDIDA. MEDIDAS PROTETIVAS PRETÉRITA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. IMPERTINÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO.
ORDEM DENEGADA
.

1.

No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem em razão da gravidade da conduta e diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que o paciente foi acusado de ter agredido sua genitora, com socos que a atingiram nos ombros e nas costas. Ademais, o recorrente responde a outra ação penal (n. 8002083-42.2020.805.0063) por agredir a sua irmã, que estava no 9o mês de gestação

(AgRg no RHC n. 167.233/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

2. Quanto a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Antonio João Santos Costa
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz plantonista da Comarca de Rondonópolis/MT
(ID 268014282). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de vias de fato no contexto familiar (art. 21 da Lei 3.688/41), consoante os autos no 1003660-22.2025.8.11.0003.

Com efeito a defesa assevera que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que a medida é desproporcional em razão de se tratar de contravenção penal.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 271124360), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 270867368). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem sintetizando a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – VIAS DE FATO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (art. 312, do CPP) – INACOLHIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DE CONDUTAS – OFENDIDA QUE SALIENTOU JÁ TER SOFRIDO AGRESSÕES FÍSICAS POR PARTE DO PACIENTE EM OUTRAS OPORTUNIDADES - PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO EM DELITOS COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – 2. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Antônio João Costa Santos, indicando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Com efeito a defesa assevera que
faltam os

pressupostos da preventiva
, de modo que
inexistiria fundamentação
na decisão que a decretou. Ainda, indica que a medida é desproporcional em razão de se tratar de contravenção penal.

Extrai-se das informações da autoridade judiciária que:

“Trata-se de Inquérito Policial em face de Antônio João Santos Costa, atribuindo-lhe a prática do crime descrito no Artigo 21 da Lei no 3.688/1941, em contexto de violência doméstica.

O acusado foi preso em flagrante delito em data de 12.01.2025, sendo a prisão preventiva decretada na mesma data, por ocasião da audiência de custódia, pela magistrada plantonista, conforme decisão lançada no ID. 184265814.

Outrossim, merece registro o que consta no Boletim de Ocorrência: “
in verbis
”:

“QUE NESTA DATA FORAM ACIONADOS ATRAVÉS DO TELEFONE No (66) 99900-6976 DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CUJA SOLICITANTE, EDILEUSA DOS SANTOS COSTA (VÍTIMA), RELATOU QUE JÁ POSSUI MEDIDA PROTETIVA No 132.13.2025.397, EXPEDIDA PELO JUIZADO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE RONDONÓPOLIS EM DESFAVOR DE SEU FILHO ANTONIO JOÃO SANTOS COSTA. RELATOU QUE SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA O CONDUZIDO, AGRESSIVO, O QUAL HAVIA AGREDIDO A MESMA COM UMA CADEIRADA EM SUA CABEÇA, CAUSANDO LESÕES E PROFERINDO AMEAÇAS DE MORTE. QUE A GUARNIÇÃO ESTAVA SE PREPARANDO PARA COMPOR A OPERAÇÃO DE TOLERÂNCIA ZERO E SOLICITARAM APOIO DA GUARNIÇÃO DO 2o SGT PM ALONCIO VIATURA OPERÁRIA 01 - QUE FOI PARA O ENDEREÇO INDICADO PELA VÍTIMA E ENCONTROU O AGRESSOR NO LOCAL, SENDO FEITA SUA DETENÇÃO” (sic)

Desta, também, o depoimento da vítima, Sra. Edileusa dos Santos Costa, genitora do acusado: “
verbis
”:

“ANTÔNIO JOÃO SANTOS COSTA é seu filho, é usuário de drogas e

"vive nas ruas, que ele não tem enderenço fixo e nunca sabe em que momento ele irá aparecer em sua casa". QUE no início do mês passado a declarante registrou boletim de ocorrência contra ANTÔNIO porque ele chegou em casa alterado, começou a exigir carne, depois começou a falar alto e arremessou o celular da declarante no chão, provocando dano no aparelho. QUE naquela data ANTONIO ainda a xingou e disse que iria botar fogo na casa caso ela o denunciasse. QUE ela procurou a Delegacia, registrou boletim de ocorrência, solicitou medidas protetivas e naquela data ANTONIO nem dormiu em casa e no dia seguinte soube que ele tinha ido trabalhar em uma fazenda. Perguntada a data e horário dos fatos narrados no boletim de ocorrência, respondeu que: aconteceram na data de hoje, começou ainda de manhã e se estendeu até depois das quatro horas da tarde. Perguntada o local dos fatos, respondeu que: ocorreu em sua residência (Bairro Jardim das Flores/Jardim Sumaré). Perguntada se a vítima possui alguma deficiência ou se de eventual violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente? respondeu que: não. Questionada o que aconteceu e quais as circunstâncias, relatou que: quando acordou na data de hoje (12/02/2025) o seu filho ANTONIO estava em casa, que acha que ele deve ter chegado de madrugada, que toma remédio para dormir, não viu em que momento ele chegou e que a fechadura da casa está danificada. QUE ANTONIO saiu de casa após tomar café, voltou por volta de nove horas da manhã já alterado, aparentava ter feito uso de entorpecentes e estava com um "carotinho". QUE ANTONIO começou a jogar comida na sala e falava "pode chamar a polícia que não tenho medo". QUE a declarante saiu de casa, permaneceu lá na frente por bastante tempo e depois teve um compromisso, sendo que quando retornou, quase às quinze horas, a casa estava revirada e ANTONIO não estava no local. QUE "ANTÔNIO chegou pouco depois das dezesseis horas, começou a falar que não gostava dela, que tinha ódio dela, ao que falou para ele respeitá-la, deu um tapa na cara dele, daí nessa hora ele pegou uma cadeira e bateu na cabeça dela". QUE não está com ferimento, que não está sentindo dor e "talvez esteja com um caroço". QUE "ANTONIO ainda ameaçou de matar ela e tocar fogo na casa". QUE ligou para a Patrulha Maria da Penha, que estiveram no local com duas viaturas. Questionada se houve testemunhas, onde podem ser encontradas; se há filmagens nas proximidades; se existem outros elementos informativos, respondeu que: estavam na residência apenas a declarante e ANTÔNIO, que seu esposo Manoel saiu cinco horas da manhã para trabalhar e nem mesmo viu que ANTÔNIO estava na residência. Questionada se o delito deixou vestígios e se houve a produção do elemento informativo, respondeu que: não está com ferimentos, que não tem necessidade de passar por exame de corpo de delito, que "não saiu sangue e não está sentindo dor". QUE não passou por atendimento médico e que não precisa passar. Perguntada se sofreu crime de perseguição ou violência psicológica e quais atos foram cometidos, respondeu que: não. QUE não sofre crime de perseguição e não faz acompanhamento psicológico, que não toma remédios para
ansiedade ou depressão, mas que tem problemas para dormir e que "isso não é por conta da situação com ANTONIO e sim porque fica preocupada com ele, de que algo aconteça com ele morando na rua". Questionada se a declarante deseja representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial , respondeu que: deseja representar criminalmente e quer que ANTÔNIO fique preso, que permaneça preso algum tempo preso para aprender a respeitá-la e parar de dizer que não teme a polícia. Questionada se deseja medidas protetivas, respondeu que: na verdade já possui medidas protetivas, que ela mesmo falou para ANTONIO que tinha pedido e mostrou para ele quando fez o pedido. Questionada se deseja ir para Casa de Amparo, respondeu que: não. Questionada se necessita realizar retirada de pertences, respondeu que: não Questionada se deseja acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, respondeu que: sim, que na verdade eles já entraram em contato com a declarante dias atrás mas que ela não conseguiu recebê-los em sua casa porque estava doente e que na data de hoje, após ser agredida por ANTÔNIO, ela entrou em contato com eles.”

Consignou a magistrada plantonista que “periculum libertatis está consubstanciado na gravidade concreta da conduta delituosa, bem assim pelo fato da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006, art. 12-C) prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a vulnerabilidade da vítima diante da liberdade do agressor” (ID. 184265814 – fls. 8), asseverando, também, que a prisão justifica-se como única forma de garantir a integridade física da vítima, já que o mesmo tem agredido e proferido ameaças à sua genitora constantemente
.

Informo, outrossim, que a vítima registrou outras medidas protetivas em desfavor do acusado anteriormente
e, apesar dele não ter sido intimado, porquanto não foi localizado, a vítima noticiou que o mesmo estava ciente das medidas, porque ela mesma havia lhe mostrado.

Por derradeiro, informo que o Inquérito Policial fora concluído e relatado pela autoridade policial e encontra-se com vistas ao Ministério Público para apresentação de denúncia desde 17 de fevereiro do corrente ano
(Id. 184327252).

Pois bem. Além da ilicitude por desobediência a ordem judicial com golpe na cabeça “cadeirada”, não há singeleza fática que torne a medida excessiva por ser decorrente de evento despreocupante e por isso mesmo é que se classifica cautelar “preventiva” (
stricto sensu
) pois vem com o lado insólito de violência física contra a própria genitora e se necessário que sopese na instância de origem o disposto nos artigos 45, 46 e 47 da Lei 11.343/06 e se acaso decorrer aspecto ligado a substância diversa o art. 26 e 28, II da lei fundamental penal consoante dispõe o art. 149 do Código de Processo Penal.

Ainda, ressalto que a decisão prolatada se mostrou
fundamentada para resguardar a integridade física da vítima

em razão de o paciente possuir histórico de agressões
e, inclusive com fundamento no
art. 313, III do Código de Processo Penal
, para melhor análise, transcrevo trecho da decisão:

(...)
Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado, porquanto regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do CPP, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável.

Com efeito, o flagrante está formalmente perfeito, com o(s) depoimento(s) do condutor, da(s) testemunha(s) e o(s) interrogatório(s), assinados por todos. Constam, ainda, a(s) nota(s) de culpa e de ciência das garantias constitucionais. Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do art. 302, inciso I, do Código de Processo Penal, porquanto o(s) indiciado(s) fora(m) encontrado(s) cometendo o(s) crime(s).

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

I - Da Conversão em Prisão Preventiva

Infere-se dos autos que a guarnição da polícia militar foi acionada através da patrulha Maria da Penha, cuja solicitante informou que possui medida protetiva expedida pelo Juízo da Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca em desfavor do seu filho, ora autuado. Destoa dos autos que o conduzido teria agredido sua genitora com uma cadeirada, além de ter proferido ameaças de morte
.

Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:

QUE NESTA DATA FORAM ACIONADOS ATRAVÉS DO TELEFONE No (66) 99900-6976 DA PATRULHA MARIA DA PENHA, CUJA SOLICITANTE, EDILEUSA DOS SANTOS COSTA (VÍTIMA),
RELATOU QUE JÁ POSSUI MEDIDA PROTETIVA No 132.13.2025.397, EXPEDIDA PELO JUIZADO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE RONDONÓPOLIS EM DESFAVOR DE SEU FILHO ANTONIO JOÃO SANTOS COSTA. RELATOU QUE SE ENCONTRAVA EM SUA RESIDÊNCIA O CONDUZIDO, AGRESSIVO, O QUAL HAVIA AGREDIDO A MESMA COM UMA CADEIRADA EM SUA CABEÇA, CAUSANDO LESÕES E PROFERINDO AMEAÇAS DE MORTE. QUE A GUARNIÇÃO ESTAVA SE PREPARANDO PARA COMPOR A OPERAÇÃO DE TOLERÂNCIA ZERO E SOLICITARAM APOIO DA GUARNIÇÃO DO 2o SGT PM ALONCIO VIATURA OPERÁRIA 01 - QUE FOI PARA O ENDEREÇO INDICADO PELA VÍTIMA E ENCONTROU O AGRESSOR NO LOCAL, SENDO FEITA SUA DETENÇÃO
. (FÁBIO APARECIDO PEREIRA FAGUNDES - Id. 183821403).

ANTÔNIO JOÃO SANTOS COSTA
é seu filho, é usuário de drogas e "vive nas ruas, que ele não tem enderenço fixo e nunca sabe em que momento ele irá aparecer em sua casa". QUE no início do mês passado a declarante registrou boletim de ocorrência contra ANTÔNIO porque ele chegou em casa alterado, começou a exigir carne, depois começou a falar alto e arremessou o celular da declarante no chão, provocando dano no aparelho.
QUE naquela data ANTONIO ainda a xingou e disse que iria botar fogo na casa caso ela o denunciasse. QUE ela procurou a Delegacia, registrou boletim de ocorrência, solicitou medidas protetivas e naquela data ANTONIO nem dormiu em casa e no dia seguinte soube que ele tinha ido trabalhar em uma fazenda. Perguntada a data e horário dos fatos narrados no boletim de ocorrência, respondeu que: aconteceram na data de hoje, começou ainda de manhã e se estendeu até depois das quatro horas da tarde. Perguntada o local dos fatos, respondeu que: ocorreu em sua residência (Bairro Jardim das Flores/Jardim Sumaré). Perguntada se a vítima possui alguma deficiência ou se de eventual violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente? respondeu que: não. Questionada o que aconteceu e quais as circunstâncias, relatou que: quando acordou na data de hoje (12/02/2025) o seu filho ANTONIO estava em casa, que acha que ele deve ter chegado de madrugada, que toma remédio para dormir, não viu em que momento ele chegou e que a fechadura da casa está danificada. QUE ANTONIO saiu de casa após tomar café, voltou por volta de nove horas da manhã já alterado, aparentava ter feito uso de entorpecentes e estava com um "carotinho". QUE ANTONIO começou a jogar comida na sala e falava "pode chamar a polícia que não tenho medo". QUE a declarante saiu de casa, permaneceu lá na frente por bastante tempo e depois teve um compromisso, sendo que quando retornou, quase às quinze horas, a casa estava revirada e ANTONIO não estava no local. QUE "ANTÔNIO chegou pouco depois das dezesseis horas, começou a falar que não gostava dela, que tinha ódio dela, ao que falou para ele respeitá-la, deu um tapa na cara dele, daí nessa hora ele pegou uma cadeira e bateu na cabeça dela". QUE não está com ferimento, que não está sentindo dor e "talvez esteja com um caroço". QUE "ANTONIO ainda ameaçou de matar ela e tocar fogo na casa". QUE ligou para a Patrulha Maria da Penha, que estiveram no local com duas viaturas. Questionada se houve testemunhas, onde podem ser encontradas; se há filmagens nas proximidades; se existem outros elementos informativos, respondeu que: estavam na residência apenas a declarante e ANTÔNIO, que seu esposo Manoel saiu cinco horas da manhã para trabalhar e nem mesmo viu que ANTÔNIO estava na residência. Questionada se o delito deixou vestígios e se houve a produção do elemento informativo, respondeu que: não está com ferimentos, que não tem necessidade de passar por exame de corpo de delito, que "não saiu sangue e não está sentindo dor". QUE não passou por atendimento médico e que não precisa passar. Perguntada se sofreu crime de perseguição ou violência psicológica e quais atos foram cometidos, respondeu que: não. QUE não sofre crime de perseguição e não faz acompanhamento psicológico, que não toma remédios para ansiedade ou depressão, mas que tem problemas para dormir e que "isso não é por conta da situação com ANTONIO e sim porque fica preocupada com ele, de que algo aconteça com ele morando na rua". Questionada se a declarante deseja representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial , respondeu que: deseja representar criminalmente e quer que ANTÔNIO fique preso, que permaneça preso algum tempo preso para aprender a respeitá-la e parar de dizer que não teme a polícia. Questionada se deseja medidas protetivas, respondeu que: na verdade já possui medidas protetivas, que ela mesmo falou para ANTONIO que tinha pedido e mostrou para ele quando fez o pedido. Questionada se deseja ir para Casa de Amparo, respondeu que: não. Questionada se necessita realizar retirada de pertences, respondeu que: não Questionada se deseja acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, respondeu que: sim, que na verdade eles já entraram em contato com a declarante dias atrás mas que ela não conseguiu recebê-los em sua casa porque estava doente e que na data de hoje, após ser agredida por ANTÔNIO, ela entrou em contato com eles. (Edileusa dos Santos Costa – Id. 183821406).

Logo, por ora, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti) restam consubstanciados nos autos, a teor do artigo 312 do CPP.

Por seu turno, o periculum libertatis está consubstanciado na gravidade concreta da conduta delituosa, bem assim pelo fato da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006, art. 12-C) prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva para assegurar a proteção da vítima e a ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a vulnerabilidade da vítima diante da liberdade do agressor
.

Dessa forma, considerando que consta dos autos que o autuado constantemente tem agredido sua genitora e proferido ameaças, situação, inclusive que a levou solicitar a medidas de proteção, de forma que a sua custódia se faz necessária para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

Por oportuno, impende destacar que “em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP.”
Na espécie ficou demonstrado “os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2o, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior
” (TJMT,N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, TerceiraCâmara Criminal, Julgado em 25.11.2020).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA. Mantém-se a prisão preventiva decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública em razão da possibilidade concreta de que o suspeito ofenda a integridade física e emocional da vítima. Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se as circunstâncias que envolvem o fato, aliadas à gravidade concreta do delito, demonstram ser insuficientes para a consecução do efeito almejado. (TJMT - 1023836-02.2023.8.11.0000, Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2023, Data de Publicação: 16/11/2023).

Além do mais, consta dos autos informações que a vítima possui medidas protetivas deferidas em seu favor e apesar do autuado não ter sido localizado para ser intimado acerca de tais medidas, a ofendida informou que o mesmo tem ciência delas, eis que a mesma lhe mostrou acerca da solicitação e deferimento
.

Assim, a peculiaridade do caso em comento sugere que a decretação da prisão provisória é medida extrema e neste caso a ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, da mesma forma que a concessão das cautelares diversas da prisão também não se mostram razoáveis diante da possibilidade de reiteração criminosa constatada pelas evidências concretas no caso em tela.

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.

Diante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado Antonio João Santos Costa em prisão preventiva, com fundamento no artigo 312 e do Código de Processo Penal e art. 12-C, §2o da Lei 11.340/06, uma vez que por ora entendo que as medidas cautelares previstas no ordenamento processual revelam-se insuficientes para garantia da instrução do processo e da ordem pública. (...)”

Por oportuno, colaciono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO E INJÚRIA EM FACE DE SUA GENITORA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESGUARDAR INTEGRIDADE DA VÍTIMA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, a segregação cautelar foi decretada pelo juízo processante e mantida pelo Tribunal de origem em razão da gravidade da conduta e diante do risco concreto de reiteração delitiva, consignando as instâncias primevas que o paciente foi acusado de ter agredido sua genitora, com socos que a atingiram nos ombros e nas costas. Ademais, o recorrente responde a outra ação penal (n. 8002083-42.2020.805.0063) por agredir a sua irmã, que estava no 9o mês de gestação.

3. A alegada violação aos princípios da homogeneidade e da contemporaneidade constitui inovação recursal, vedada em sede de agravo regimental. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, negado provimento.

(AgRg no RHC n. 167.233/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Quanto a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade
.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de Antônio João Santos Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025